Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Com o provimento do agravo de instrumento interposto pelos agravantes/exequentes, para reformar a decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado, uma vez que a quantia controversa decorreu da adoção do referido índice de correção monetária.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.